Tribunal: CARF
Processo: 10935.000280/2003-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.000280/2003-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.737 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
SIMEX MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. REQUISITOS
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei. Cabe ao contribuinte o ônus da prova da
existência do crédito solicitado.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. RENDIMENTO INCLUÍDO
NA DECLARAÇÃO.
No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou cobrança de
diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que houver sido
descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação, sobre
rendimentos incluídos na declaração.
DECADÊNCIA
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador (Súmula CARF
no 91).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário: a) negando provimento ao recurso quanto ao direito
de repetição de indébito tributário relativo ao IRPJ dos anos calendário de 1997 a 2002; b) dando
parcial provimento ao recurso voluntário quanto ao direito de repetição de indébito tributário
relativo aos anos calendário de 1995 a 1996, superando a preliminar de decadência e
determinando à Unidade de Origem a fim de que prolate despacho decisório complementar, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.000280/2003-10
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.737 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000280/2003-10

LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp). Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o
relatório da decisão recorrida:
A interessada anteriormente identificada, por meio da petição de fl. 1, datada de
21/01/2003, instruída com os documentos de fls. 2/47, solicitou a restituição do Imposto
de Renda Retido na Fonte - IRRF referentes aos anos-calendário 1995 a 2002, no valor
corrigido de R$ 29.458,25.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 66/69 da DRF em Ponta Grossa - PR, o pedido
foi indeferido, em face do transcurso do prazo decadencial para o exercício do direito da
interessada pleitear a restituição, para os anos-calendário de 1995 e 1996, e para os
demais períodos por não ter a empresa apurada em suas declarações de ajuste anual
saldo negativo do imposto de renda, tendo em vista que de acordo com a legislação de
regência o IRRF é considerado como antecipação do devido. Cientificada do Despacho
Decisório, por via postal em 06/11/2006 (AR fl. 72), a interessada, por meio de seu
representante legal (mandato às fl. 11), ingressa com a reclamação de fls. 73/99,
instruída com os documentos de fls. 100/688, cujo teor é resumido a seguir.
Em relação aos créditos dos anos de 1995 e 1996 comenta que foi negado provimento
ao pedido em função única e exclusivamente da interpretação do disposto no § 1°, do
artigo 150 do CTN (momento da extinção do crédito tributário).
Tece comentários sobre a homologação tácita e o momento da extinção do crédito
tributário.
Alega que o prazo para repetição de indébito, com base em construção jurisprudencial
do STJ - a chamada tese dos “cinco mais cinco”, seria de 10 anos, ou seja, decorridos
cinco anos sem manifestação do fisco a respeito da regularidade do recolhimento,
opera-se a homologação tácita do lançamento, a teor do art. 150, § 4°, do CTN, restando
extinto o crédito tributário, a teor do art. 168, I, do CTN. Somente a partir deste
momento (extinção do crédito) é que se iniciaria a contagem do prazo qüinqüenal para a
repetição do indébito, seja mediante restituição ou compensação. Observa-se, portanto,
que, somente após decorrido o prazo de 5 anos, contados da homologação tácita, é que
se pode considerar prescrito o direito do contribuinte de pleitear a devolução ou
compensação do indébito.
Argumenta sobre a inaplicabilidade ao caso em tela das inovações trazidas pela Lei
Complementar n° 118/2005, dizendo que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o
Conselho de Contribuintes e Câmara Superior de Recursos Fiscais possuem uma
opinião única de que a norma prescricional/decadencial somente se aplica para
processos protocolados após o início de sua vigência, após o seu período de vacância, e
que, para os processos em trâmite quando de sua entrada em vigor, vale a farta
jurisprudência então vigente, qual seja, que o prazo prescricional/decadencial flui por
cinco anos após a homologação tácita ou expressa dos lançamentos.
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.737 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000280/2003-10

Quanto aos créditos oriundos dos anos-base de 1997 a 2002, argui que o julgador
indeferiu na totalidade os valores pleiteados alegando que não foram comprovados os
pagamentos destes. Que houve várias diligências ao seu estabelecimento, momento em,
que todos os documentos e dados solicitados foram disponibilizados, e mesmo assim, a
análise se limitou a existência ou não da informação de saldo negativo na declaração de
ajuste anual.
Aduz que deixou de promover a informação na Declaração de Imposto de renda dos
valores do IRRF durante os anos calendários citados, incorrendo em prejuízo próprio,
posto que, em determinados períodos pagou Imposto de Renda, deixando de utilizar tais
retenções para dedução do Imposto de Renda a Pagar.
Complementa que poderia ter procedido, no momento da confecção do pedido de
restituição, à retificação de tais declarações de ajuste anual, para fazer constar tais
valores como saldos negativos. Contudo, achou desnecessário, pois a simples
informação na Declaração de Rendimentos de saldo negativo proveniente de retenções
não comprova sua efetividade. Da mesma forma, caberá a autoridade administrativa, por
meio das ferramentas que seu banco de dados permite ou de intimação, a verificação da
legitimidade dos valores ali alocados.
Sustenta, com base na IN SRF n° 600/2005, que os débitos oriundos da Declaração de
Compensação n° 10935000290/2003-55, vinculada ao processo de crédito ora recorrido,
deverão permanecer com exigibilidade suspensa até que seja julgado o presente
processo em definitivo na esfera administrativa.
O processo n.° 10935000290/2003-55, que versa sobre Declaração de Compensação
entregue em 20/02/2003, foi apenso a este processo em razão de os créditos pretendidos
terem a mesma origem.
É o relatório.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do 06-
19.311 - 1° Turma da DRJ/CTA (e-fls. 758 e ss), tendo em vista: a) Quanto ao direito de
repetição de indébito tributário, relativos aos anos calendário de 1995 a 1996, operou a
decadência do direito de repetição de indébito tributário, tendo-se em vista que somente em
21/01/2003 a contribuinte solicitou a restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF;
Quanto ao direito de repetição de indébito tributário, relativos aos anos calendário de 1997 a
2002, imprópria a denominação de indébito dada pela manifestante ao IRRF sobre receitas de
prestação de serviços e de aplicações financeiras, vez que tal ocorrência só se caracteriza na
apuração ao final do período se as antecipações (estimativas e IRRF) superam o IRPJ incidente
sobre o resultado obtido no desenvolvimento das atividades da empresa.
Cientificado em 08/10/2008 (e-fl. 767), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 06/11/2008 (e-fl. 768), em que repete os argumentos da manifestação de
inconformidade. Conclui ser procedente o pedido devido a:
1) o pacífico entendimento sobre o prazo prescricional dos 10 anos que se faz visivel
pela já uniformizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;
2) bem como pelo direito da recorrente de fazer uso créditos de retenções de IRRF por
ela sofridas e que materialmente perfizeram composição de saldo negativo de IRPJ ao
final dos anos calendários de 1997 a 2002, mesmo que tal informação não tenha
constado na DIPJ.
É o Relatório.

Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.737 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000280/2003-10

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Quanto ao direito de repetição de indébito tributário, relativos aos anos calendário
de 1995 a 1996, a DRJ concluiu que se operou a decadência do direito de repetição de indébito
tributário, tendo-se em vista o disposto no art. 168, I do CTN, que prescreve que o direito de
pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados (nas
hipótese dos incisos I e II do artigo 165), da data da extinção do crédito tributário, segundo
redação dada pelo rt. 3o da CL 118/2005. Como somente em 21/01/2003 a contribuinte solicitou
a restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, não cabia a solicitação.
Trata-se de matéria já pacificada pela jurisprudência deste CARF, que assim
resumiu em seu enunciado de sua súmula:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador (Súmula CARF no 91).
Logo, no que se refere ao requerimento referente aos anos calendários 1995 e
1996, deve a Unidade de Origem superar esta preliminar e avançar no mérito da questão, o que
não foi feito no Despacho Decisório (e-fls. 69 e ss).
Já quanto ao direito de repetição de indébito tributário, relativos aos anos
calendário de 1997 a 2002, a própria Recorrente denominação seu pedido de indébito sobre
IRRF sobre receitas de prestação de serviços e de aplicações financeiras, e afirma que não
computou, na apuração de IRPJ das declarações de cada nas receitas correspondentes. Mas, a
ocorrência de crédito de IRPJ só se caracteriza na apuração ao final do período se as
antecipações (estimativas e IRRF) superarem o IRPJ incidente sobre o resultado obtido no
desenvolvimento das atividades da empresa.
A teor do art. 837 do Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, Decreto no
3.000/99, todo o IRRF de que seja beneficiário deve ser informado, para efeitos de restituição, na
DIPJ em que os respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação
Dispõe o mencionado dispositivo, artigo 837 do RIR/1999, Decreto no
3.000/1999:
“Art.837.No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que houver
sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação, sobre
rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de 1966,
art. 9o)”.
Ou seja, o pedido de restituição de crédito, quando do pedido, não foi
acompanhado dos atributos necessários de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para
reconhecimento de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver reconhecimento de direito
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.737 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000280/2003-10

creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Ou seja, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração.
No que se refere ao pedido de diligência, importante ressaltar o que dispõe o art.
18 do Decreto 70235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Mas, no caso presente não se faz necessária diligência. Isto porque o crédito a ser
apurado (saldo negativo dos anos calendários 1997 a 2002) carece de certeza e liquidez do
crédito pela ausência de tributação das receitas correspondentes aos IRRFs, não havendo
necessidade de diligência para se confirmar esta conclusão
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário: a) negando
provimento ao recurso voluntário quanto ao direito de repetição de indébito tributário, relativos
ao IRPJ dos anos calendário de 1997 a 2002; b) dando parcial provimento ao recurso voluntário
quanto ao direito de repetição de indébito tributário, relativos aos anos calendário de 1995 a
1996, determinando à Unidade de Origem que prolate despacho decisório complementar,
superando a preliminar de decadência, e inaugurando novo processo administrativo fiscal, se
houver manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital